Tribunal: TJBA
Processo: 0001579-83.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001579-83.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA ESPÓLIO: MARCIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO FORMAL DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta contra Márcio Luiz Ferreira dos Santos, condenando-o ao pagamento de R$ 52.264,00, corrigidos pelo INPC desde o vencimento e com juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Apelante defende que, ante a revelia do réu, o valor atualizado do débito de R$ 364.968,42 deveria ter sido integralmente homologado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Monitória ajuizada em 13/02/2009 encontra-se atingida pela prescrição, diante do vencimento da dívida em 22/07/1997 e da ausência de formalização válida de renegociação capaz de interromper/suspender o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se à pretensão deduzida em ação monitória fundada em cédula rural o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em consonância com a jurisprudência do STJ, considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal. A prescrição quinquenal tem início em 11/01/2003, pois, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no Código de 1916, encerrando-se em 11/01/2008. A mera manifestação de interesse do devedor na renegociação da dívida, por meio de formulário padrão dirigido ao banco em 30/03/2007, não configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, conforme exigido pelo art. 202, VI, do Código Civil, nem renúncia tácita à prescrição nos termos do art. 191 do mesmo diploma. Inexistindo prova de formalização de aditivo contratual ou de novo instrumento de renegociação, mantém-se íntegro o curso do prazo prescricional, já encerrado na data do ajuizamento da ação. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto com resolução do mérito, por reconhecimento, de ofício, da prescrição. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: Aplica-se às ações monitórias fundadas em cédula de crédito rural o prazo prescricional de cinco anos, contado da entrada em vigor do Código Civil/2002, quando não transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no código anterior. A simples manifestação de interesse na renegociação da dívida, desacompanhada da formalização contratual, não interrompe o prazo prescricional nem configura renúncia tácita. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001579-83.2009.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MARCIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso e de ofício extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do voto da relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora